Tribunal: TJPA
Processo: 0007567-61.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007567-61.2017.8.14.0086

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007567-61.2017.8.14.0086

COMARCA: JURUTI – VARA ÚNICA

APELANTE:
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARVALHO
(DEF. PÚBLICA – ANA LAURA MACEDO SÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - AMBOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA PENA DEFINITIVA - AMBOS DELITOS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO PATAMAR DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, APLICADO REGIME MENOS GRAVOSO.

1.

Readequação de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, para neutras, contudo, permaneceu como desfavorável ao recorrente as circunstâncias do crime.

a.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA);

b.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão, encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

c.

Alteração do patamar de aumento na aplicação da majorante do concurso de pessoas, de 1⁄2 para 1/3 (um terço), em razão de falta de fundamentação no édito condenatório.

2.

Alterado, de ofício, regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ante a redução da pena definitiva aplicada, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, do Código Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante de 11 anos de reclusão, sob regime inicial fechado, e 10 dias-multa
para
07 (sete) anos de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
De ofício, alterado regime inicial para semiaberto.

RELATÓRIO

Marcos Vinicius
d
os Santos Carvalho
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti,
à pena definitiva de
11 (onze)
anos de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, pela
prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que:

“ Na data de 16/08/2017, por volta das 23h00min, nas proximidades do Tribódromo, o denunciado MARCOS VINICIUS DOS SANTOS CARVALHO, velendo-se do auxílio material do menor Idenilson Gonçalves de Souza (15 anos), subtraiu para si, com emprego de arma de fogo, bem pertencente a Raquele de Jesus Souza,”

O apelante argumenta fundamentação inadequada na aplicação das circunstâncias judiciais pelo crime de roubo, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Alega ainda, falta de fundamentação para o patamar de aumento pelo concurso de pessoas, pedindo redução para o patamar de 1/3.

Por fim, requer a aplicação da pena-base do crime de corrupção de menores, no mínimo legal.

O
dominus litis
, em contrarrazões, dá razão às argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e provimento integral do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento da apelação
, a fim de que seja declarada nula a sentença, com a consequente remessa do feito ao juízo de origem para nova dosimetria, adequadamente fundamentada
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes de adentrar o mérito do presente apelo, necessário frisar que
se verifica a ocorrência de nulidade a macular o caso em tela
.

Inicialmente, suscito,
flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, por infringência ao princípio da individualização da pena, em decorrência do recorrente haver cometido
dois
crimes, e no édito condenatório a análise das circunstâncias judiciais ter sido feita conjuntamente
. Explico.

De início, informo que o apelante pleiteia a reanálise das circunstâncias judiciais para o crime de roubo, por entender haver falta de fundamentação ou fundamentação inadequada. Já a despeito do crime de corrupção de menores, requer a aplicação da pena base, pois considera que as circunstâncias judiciais para esse crime não existem.

O eminente Procurador de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo para efeito de anular a sentença exclusivamente na parte da dosimetria.

Nesse ínterim, filio-me ao entendimento exposto no parecer ministerial, em razão da violação ao princípio da individualização da reprimenda quando da dosimetria das penas realizada pelo juízo
a quo
, pelo fato do apelante haver sido condenado por dois delitos distintos (roubo e corrupção de menores), e o magistrado sentenciante dispor as circunstâncias judiciais de forma conjunta na sentença condenatória.

Assevero que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente as circunstâncias da
conduta social, personalidade do agente e consequências do delito
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Observa-se ainda não haver respaldo doutrinário e jurisprudencial para considerar desfavorável ao recorrido a
conduta social do agente
.

Justifico que, para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, ‘passou a manter casas de prostituição em diversos locais’, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”
(AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso em exame, não constando na sentença recorrida,
elementos suficientes à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar
, a conduta social do apelante deve ser avaliada como neutra.

No caso dos autos, forçoso é o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória no tocante à dosimetria da pena aplicada ao apelante, a fim de realizar o cálculo dosimétrico para cada um dos delitos.

Desta feita, o

princípio da individualização da pena
, disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, depreende análise individual e motivada da pena de cada um dos crimes executados, com observância do critério trifásico e dos requisitos estabelecidos no artigo 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal.

Passemos à análise da dosimetria da pena, levando em consideração o critério trifásico de aplicação da pena,
analisando-se as circunstâncias judiciais, e demais aspectos pertinentes:

DOSIMETRIA

Do Crime de Roubo: (art. 157, §2º, II, do CPB)

1. Culpabilidade:
Revelou-se normal à espécie;

2.

Antecedentes:
O
s autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado, nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. Conduta social:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

4. Personalidade do agente:

Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

5.

Motivos do crime:
Não demonstrada satisfação ou sentimento pessoal na conduta;

6.

Circunstâncias do crime:

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que para consumação do intento criminoso, houve luta corporal com a vítima, bem como menção de disparos de arma de fogo, sem sucesso;

7. Consequências do crime:
Não diferem de outros da mesma natureza;

8. Comportamento da vítima:
Não contribuiu para a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo,
valorei desfavorável
ao recorrente, as
circunstâncias do crime
, o que é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Aqui, convém mencionar que:

“A análise das
circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, não há impedimento para que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

Diante disso, redimensiono a pena base para
05

(cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB.

Desta feita, emprego a atenuante da confissão nessa fase intermediária, reduzindo a pena-base em 06 (seis) meses, raciocínio uníssono adotado por esta Corte de Justiça.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Egrégio,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL. TESE IMPROCEDENTE. PENA BASE DOSADA DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO, TENDO O MESMO AVERIGUADO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU O QUE POR SI SÓ JÁ IMPLICA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. PRETENSÃO INCABÍVEL.
JUIZ A QUO QUE APLICOU AS REFERIDAS ATENUANTES DE FORMA SIMILAR COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL PARA CASOS ANÁLOGOS, POSTO QUE DECOTOU SEIS MESES PARA CADA ATENUANTE AVERIGUADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(2020.01761001-63, 216.758, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/01/2021, Publicado em 14/01/2021)

Assim sendo, na fase intermediária, ante a correta constatação da atenuante da confissão por parte do juízo sentenciante, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, fixando a pena na segunda fase dosimétrica em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia, preservo a majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal.

Entretanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado corretamente a exasperação da reprimenda, no tocante à causa de aumento do concurso de pessoas, e não havendo, por outro lado, nenhum fundamento a autorizar a exasperação daquele
quantum
acima do mínimo legal, sua
redução ao patamar de 1/3 (um terço)
é medida imperativa.

Como resultado, estabeleço a pena definitiva para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do Crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA):

1. Culpabilidade:
Revelou-se normal à espécie;

2.

Antecedentes:
O
s autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado, nos termos da Súmula 444 do STJ;

3. Conduta social:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

4. Personalidade do agente:

Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

5.

Motivos do crime:
Não demonstrada satisfação ou sentimento pessoal na conduta;

6.

Circunstâncias do crime:

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois nos autos há prova de que para consumação do intento criminoso, houve luta corporal com a vítima, bem como menção de disparos de arma de fogo, sem sucesso;

7. Consequências do crime:
Não diferem de outros da mesma natureza;

8. Comportamento da vítima:
Não contribuiu para a prática do crime.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo,
valorei desfavorável
ao recorrente, as
circunstâncias do crime
, o que é suficiente para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da
Súmula nº. 23
deste e. Tribunal:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante disso, redimensiono a pena base para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, todavia,
tem-se o reconhecimento da
atenuante genérica (confissão espontânea)
, disposta
no art. 65, III, “d” do CPB, o que possibilitaria a redução da reprimenda em 06 (seis) meses,
contudo, o reconhecimento da atenuante não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Por conseguinte, reduzo a reprimenda, fixando-a na segunda fase dosimétrica em
01 (um) ano
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Como resultado, estabeleço a pena definitiva para o crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão.

Por fim, no caso dos autos, constata-se que o apelante cometeu dois crimes, pelo que redimensiono a reprimenda aplicada a cada um dos delitos, proferida pelo juízo a quo, e n
esse contexto, tem-se a pena final e definitiva sendo:

a)

Crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB: em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

b)

Crime do art. 244-B do ECA:
em 01 (um) ano de reclusão;

Portanto, ante a ocorrência do concurso material, procedo à
somat
ó
ria das penas resultando na
pena final concreta e definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa
.

Modificado o
quantum
final

da reprimenda aplicada, de ofício, procedo à
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixando-a no semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, do Código Penal.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento do

recurso e parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de 11
anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 dias-multa,
para
07 (sete) anos de reclusão
, alterando, destarte, o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/07/2022